Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-76.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008961-76.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLE DA COSTA SANTOS - CPF: 066.003.401-85 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. - CNPJ: 35.593.905/0001-05 (RECORRIDO), MARCELO PACHECO MACHADO - CPF: 098.094.117-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e afasto a condenação a título de dano moral. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso

Inominado
:
1008961-76.2024.8.11.0037

Origem
:

JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.

Recorrido:
GABRIELLE DA COSTA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GABRIELLE DA COSTA SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face da
CONCESSIONARIA

ECOVIAS
DO
CERRADO
S.A
.
Noticiou
que: a) é
proprietária
do
veículo
VW/POLO HL AD,
placa
QCP2C81; b)
em
24/07/2024, o
condutor

colidiu
com um
pneu

estourado
no km 24 da BR 364; c) a
colisão

danificou
a
parte

dianteira
e
traseira
do
veículo
,
incluindo
motor,
radiador
,
ar-condicionado
e partes
elétricas
; d)
solicitou

ressarcimento
à
concessionária
, mas o
pedido

foi

indeferido
e; e)
não

possui

condições
de
arcar
com o
conserto
total e fez
apenas

pequenos

reparos
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$29.209,60 e
morais
no valor R$15.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a) a
requerente

comprovou
as
avarias
, a
colisão
com
objeto

na

pista
sob
concessão
da
ré
, a
utilização
da
rodovia
, o
registro
da
ocorrência
e o
pedido

administrativo
; b) a
ré

não

comprovou

fato

extintivo
,
suspensivo

ou

modificativo
do
direito
da
autora
; c) o
relatório
de
percurso
da
ré
é unilateral e
não

exime

sua

responsabilidade
; d) era
dever
da
concessionária

garantir
a
segurança
dos
usuários
; e) a
responsabilidade
da
concessionária
é
objetiva
; f) a
existência
de
objetos

na

pista
se
insere
no
risco

inerente
à
atividade
; g)
restou

comprovado
o
prejuízo
material no valor de R$25.736,58 e; h) a
falha

na

prestação
do
serviço
e o
sofrimento
/
desgaste
da
consumidora

ultrapassam
o
mero

aborrecimento
,
cabendo

dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de; a)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$25.736,58
acrescida
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
,
contado
da data do
evento

danoso
e; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00
acrescida
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
,
contado
da data da
sentença
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) é
isenta
de
responsabilidade
, pois o
acidente

ocorreu

por
culpa
exclusiva
de
terceiro
; b)
cumpriu

seus

deveres
de
fiscalização
e
inspeção
; c)
não

há

comprovação
dos
danos

materiais
; d) o
orçamento

juntado
é posterior
ao

evento
,
sugerindo

danos

supervenientes

ou
que
não

ocorreram
no
trecho

indicado
; e)
não

ocorreram

danos

morais
e; f) o
acidente

sem

vítimas

físicas

ou

fatais

configura

mero

aborrecimento
,
não

dano
moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

autorais
; b)
subsidiariamente
,
excluir
a
condenação

em

danos

materiais

ou
; c)
minorar
o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
e
fixar
o
termo

inicial
dos
juros
a
partir
da
citação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Trafegabilidade

em
vias
públicas

pedagiadas
.

Em se
tratando de relação de consumo e prestação de serviço

público
,
nos

termos
dos
artigos
37 da
Constituição
Federal, 6º da Lei nº 8.987/95 e 22 do CDC, as
concessionárias
de
rodovias

públicas

têm
o
dever
de
prestar
um
serviço

adequado
,
assegurando

qualidade
,
eficiência
,
segurança
e
cortesia
.

Para que
o

serviço
de
manutenção
e
conservação
de
rodovias

públicas

seja

considerado
de
qualidade
e
seguro
, as vias
devem
ser
mantidas

em

plenas

condições
de
uso
,
limpas
e
desobstruídas
de
objetos
que
possam

provocar

acidentes
.

Neste
sentido
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De
acordo
com
os

precedentes
do STJ, as
concessionárias
de
serviços

rodoviários

estão

subordinadas
à
legislação

consumerista
. II - A
presença
de
animais

na

pista

coloca

em

risco
a
segurança
dos
usuários
da
rodovia
,
respondendo
as
concessionárias

pelo

defeito

na

prestação
do
serviço
que
lhes
é
outorgado

pelo
Poder Público
concedente
. III
Recurso
especial
conhecido
e
provido
. (STJ,
REsp
687799/RS, Quarta
Turma
, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/10/2009)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR QUE TRAFEGAVA EM VIA EXPLORADA POR CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...
) II
. As
alegações
da
recorrente

desacompanhadas
de
qualquer

comprovação

reforçam
a
verossimilhança
dos
fatos

narrados
pela
parte

consumidora
(
teve
o
capô
e o para-
brisa
de
seu

veículo

danificado

por

objeto

existente

em

rodovia

administrada
pela
requerida
, o qual
teria

sido

projetado

por
outro
veículo
que
trafegava
a
sua

frente
),
escudados

em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado
(
fotos
da
peça
de ferro e do
veículo
com
os

respectivos

danos
- ID.16784126;
nota
fiscal
relativa

ao

conserto
- ID. 16784124,
pág
. 2/3;
correspondências

eletrônicas

enviadas
à
requerida
, com vistas
ao

rearcimento
,
bem

como
a
consequente

negativa

ao

conserto
- ID 16784118 e
ssss
.). III. Por
conseguinte
, o
requerente
,
na

qualidade
de
consumidor
,
tem

em

seu
favor
os

direitos

básicos

tutelados

na

legislação
de
regência
(CDC, Art. 6º), entre
eles

a

inversão
do
ônus

probatório
e a plenitude da
reparação
dos
danos
, a par da
responsabilidade
civil
objetiva
da
empresa
(CDC, Art. 14). IV. Desse modo,
a

omissão

culposa
(
negligência
)
em

não

promover
a
manutenção
das vias
públicas
, de modo a
garantir
as
condições

adequadas

ao

uso
e à
segurança
, inclusive
quanto
à
obrigação
de
manter
a via
desobstruída
, livre de
qualquer

obstáculo
, a
ponto
de
causar
o
dano
no
veículo
,
ao
ser
atingido

por

objeto

estranho

largado

na
via.
Preenchidos

os

pressupostos
,
exsurge
a
responsabilidade
pela
reparação
do
dano

causado

em

veículo

automotor
, a
caracterizar
a
patente

falha

na

prestação
do (
risco

específico
da
atividade
). (...) (TJ-DF 07523859720198070016 DF 0752385-97.2019.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de
Julgamento
: 26/08/2020, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
Publicado
no DJE: 04/09/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RODOVIA SOB MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM VEÍCULO QUE CAIU EM BURACO NA RODOVIA E O PNEU DIANTEIRO ESTOUROU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Ocorrência
de
acidente

em

rodovia
sob
concessão
da
empresa

ré
,
prevalecendo
o local dos
fatos

indicado
no BOPM (
pág
23/31): SP 300, Km 339.
Legitimidade

passiva

demonstrada
. 2. No
dia
07/03/2019, o
autor

trafegava

por

trecho
da
rodovia
SP 300, que
estava

em

obras
,
quando

seu

veículo

caiu

em
um
buraco
e o
pnu

dianteiro

estourou
. A
ré

foi

acionada
e
enciou
um
inspetor

ao
local, que
participou
da
elaboração
do BOPM. 3.
Prejuízo
material
configurado
com
os

orçamenrtos
dos
danos

causados
no
veículo
,
prevalecendo
o de
mnor
valor que
foi
de R$ 6.776,00. 4.
Responsabilidade

objetiva da concessionária pela deficiência dos serviços de manutenção da rodovia
(
artigos
14 e 22 da Lei 8.072/90). 4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
de
acórdão

na
forma do
artigo
46 da Lei
nº
9.099/95. 5.
Negado

provimento

ao

recurso
. Verba
honorária

arbitrada

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.(TJ-SP - RI: 10297788320198260114 SP 1029778-83.2019.8.26.0114, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, Data de
Julgamento
: 17/11/2020, 2ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 17/11/2020)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que:
(a) a
pista

onde
a
parte

reclamante

trafegava

tinha

pneu que comprometia a segurança dos usuários da rodovia
(
foto
, ID 271139854/PJe2), tanto que
provocou
o
acidente

noticiado

nos
autos (
Declaração
de
Acidente
de
trânsito
, ID 271139857/PJe2)
.

Com
isso
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
, visto que
não

proporcionou

uma
via limpa e
desobstruída

aos

seus

usuários
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

E
m
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no valor de R$25.736,58
por

meio
do
documento

apresentado
no

ID 271139861/PJe2
pág
. 5 (
orçamento
)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio

produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
, mas
deve
ser
indenizado
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

(...) A
concessionária
de
energia

elétrica
que
após

apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora

não

atende
o
chamado
e
sequer

contesta

os

protocolos
,
incorre

em

falha

na

prestação
de
serviços
e
emerge

daí

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. Quando o
consumidor

traz

aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora
, e a
reclamada

não

atende
o
chamado

em
tempo
hábil
,
sem

prova
do
cumprimento
da
solicitação

ou
da
prestação
dos
serviços
,
cabe

concessão da obrigação de fazer e dano moral em

razão
do
desvio

produtivo
do
consumidor
. O quantum
indenizatório

deve
ser
fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

(...) 2-
Embora

cobrança
de
dívida

mediante

telefonema

não

seja

proibida
,
reiteração

excessiva
dessa via,
em

curto

intervalo
, a
ponto
de
interferir

em

rotina
de
trabalho
,
lazer
,
descanso
e/
ou

convívio
social do
devedor
,
constitui

abuso
de
direito
e
gera

constrangimento
que
atrai

aplicação
da
teoria
do
desvio

produtivo
e
obrigação
de
indenizar
. 3-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 271137398/PJe2), inclusive
apresentando

requerimento
do
ressarcimento
(ID 271139858/PJe2) e se
comunicando
com a
ouvidoria
da
parte

reclamada
via e-mail(ID 271139859/PJe2), mas
recebeu

resposta
que
não

solucionou
a
questão
(ID 271139860/PJe2).

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
as
tentativas

frustradas
de
resolução

administrativa
do
problema
,
entendo
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 4.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
:
N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023.

Juros
e
correção

monetária
.
Í
ndice
e
termo

inicial
.

Inicialmente
,

em
relação ao
termo

inicial e indexador
dos
juros
de mora e correção monetária
,
estes
se
tratam
de
consectários
legais e
podem
ser
alterados
de
ofício
sem que isso configure

julgamento

extra
petita

ou
,
então
,
reformatio
in
pejus
,
p
orquanto

possuem

natureza
de
matéria
de
ordem

pública.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo
decidiu

em

conformidade
com o
entendimento

desta
Corte Superior, de
acordo

com o qual o
termo

inicial
dos
juros
de mora
constitui

matéria
de
ordem

pública
,
podendo
ser
alterado
de
ofício
.
Mesmo

raciocí
nio

empregado

quanto

a

inversão
dos
honorários

sucumbenciais
, pois
foi

constatada

ilegalidade

quanto
a
sua

distribuição
, pois o
autor
se
sagrou

vencedor

em

maior

parte
dos
pedidos
. 2. A
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que a
correção

monetária
e

os

juros
de mora
são

consectários

legais
da
condenação
principal,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
analisados

até

mesmo
de
ofício
, de modo que
sua

aplicação

ou

alteração
,
bem

como
a
modificação
de
seu

termo

inicial
,
não

configura

julgamento
e
xtra
petita

nem

reformatio
in
pejus
. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ -
A
gInt

no
A
REsp
:
1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de
Julgamento
: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
D
Je

22/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕE
S DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Consoante
o
entendimento
do STJ, a
correção

monetária
e
os

juros
de mora,
como

consectários

legais
da
condenação
principal,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
analisados

pelas

instâncias

ordinária
s

até

mesmo
de
ofício
, o que
afasta

suposta

violação
do
princípio
do non
reformatio
in
pejus
. 2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento
: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA T
URMA, Data de
Publicação
:
DJe
17/10/2019)

Nos
termos
da
jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça,
nas

condenações
posteriores à entrada
em
vigor do Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada

unicamente
a Taxa Selic
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic,
abrangente
de
juros
e
correção

monetária
,
vedada

sua

cumulação com qualquer outro índice a título de atualização

monetária
.
Precedentes
. 2. A
jurisprudência

desta
Corte se
firmou
no
sentido
de que, "
em se tratando de reparação de dano moral, os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso

em

casos
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ); e
desde
a
citação
da
parte

ré
no
caso
de
responsabilidade

contratual
" (
EDcl

nos

EREsp
903.258/RS, Relator p/
acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado

em
06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Incluem
-se
os

juros

moratórios

na

liquidação
,
embora

omisso
o
pedido

inicial

ou
a
condenação
(
Súmula
n. 254 do STF). 2. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros

moratórios

em

caso
de
relação

contratual
é a data da
citação
. 3. A
taxa
de
juros

moratórios
a que
alude
o art. 406 do Código Civil é a SELIC (
Recurso
Especial
repetitivo
n. 1.111.117/PR). 4.
Agravo

interno

provido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1.
Os
embargos de
declaração

são

instrumento
processual
excepcional
e, a
teor
do art. 1.022 do CPC,
destinam
-se
ao

aprimoramento
do
julgado
que
contenha

obscuridade
,
contradição
,
erro
material
ou

omissão

sobre

tema

cujo
pronunciamento se
impunha

manifestar
o
julgador
. 2. Na
espécie
, o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão
,
porque
,
apesar
de
ter

acolhido
a
pretensão
da
embargante
,
não
se
manifestou

sobre

os

consectários

legais
da
condenação
. 3. Conforme
jurisprudência

desta
Corte,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
,
os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54/STJ) e a
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362/STJ), de
acordo
com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de
declaração

parcialmente

acolhidos
para
sanar

a

omissão
do
acórdão

embargado
e
fixar

a

incidência
,
sobre
o valor da
condenação
, de
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária

desde
a data do
arbitramento
,
aplicando
-
se a
taxa SELIC. (
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ). 2. "A taxa dos
juros

moratórios
a que se
refere
o art. 406 do CC/2002 é a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e Custódia - SELIC,
por
ser
ela
a que
incide

como

juros

moratórios
dos
tributos

federais
.
Precedente
da Corte Especial" (
REsp
n. 1.658.079/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic, que é
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Quanto à
aplicação

ou

não
da Taxa Selic no
intervalo
entre o Termo
Inicial
da
correção

monetária
e
juros
,
necessário

algumas

ponderações
.

O
termo

inicial
da
correção

monetária
é
diferente
do
termo

inicial
dos
juros
de mora,
conforme

sedimentado
no STJ:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)

Na indenização por danos materiais decorrente de ato ilícito de natureza eminentemente contratual, os juros de mora devidos têm fluência a partir da citação. Precedentes. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.982.034/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2022,
DJe
28/06/2022;
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021,
DJe
01/10/2021; e
AgRg
no REsp 1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009,
DJe
07/10/2009.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)

Paralelo
a
isso
, vale
destacar
que a Taxa Selic é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
e
sua

incidência

não

poderá

ocorrer
de forma
cumulada
para que
não

haja

bis in idem
.

A
propósito
:

(...) 8.
Correção

monetária

devida

desde

quando

os

lucros

cessantes

eram

esperados

até
o
momento
da
citação
,
ponto
a
partir
do qual a
dívida

será

corrigida
pela Taxa SELIC, que é
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
.
(...)(
STJ
EDcl
no
REsp
n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Neste contexto,
no lapso compreendido entre os termos iniciais deve incidirá também a Taxa Selic, todavia,
para que não haja
bis in
iden
, deve
m
ser
deduzid
o
s
o
s

encargos não incidentes
no período.

Nesse
sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Tese
de
julgamento
: "A Taxa Selic
deve
ser
aplicada

como

juros

moratórios

quando

não

há

determinação

específica
de outro
índice
no
título
judicial,
vedada

sua

acumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
. Quando
não

houver

cumulação
de
encargos
,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic no
período
de
incidência
dos
juros
de mora,
deduzido
o
o

índice
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
ainda
que as
obrigações

tenham

sido

constituídas
antes da
alteração

legislativa
". (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No
presente

caso
, nota-se que a
decisão

recorrida
(ID 271139881/PJe2)
não

observou
esses
parâmetros
e,
consequentemente
,
deve
ser
retificada
.

Dessa forma,
considerando que foi fixado de forma equivocada: a) o INPC como indexador de correção monetária; b) juros de 1% para a compensação da mora; e c) o termo
a quo
dos juros de mora do dano material, estes devem ser corrigidos
ex

officio
, pela instância revisora, para que passem a incidir corretamente.

Ainda
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
passagem

em

rodovia
com
concessão

pública
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Portanto
,
assiste

razão
à
parte

reclamada

em

relação

ao

termo

inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral, pois
foi

fixado
a
partir
da data da
sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
retificar
o
termo

inicial
dos
juros
de mora
do
dano
moral
,
passando

a

incidir
a
partir
da
citação
.

Para efeito de coerência contábil,
r
etifico

também
,
de
ofício: a)
o indexador dos juros de mora e da correção monetária para incidir apenas a taxa SELIC sobre os danos material e moral; e
b) o termo

inicial
dos
juros
de mora do dano material,
passando

a

incidir
a
partir
da
citação.

Visando evitar
bis in
iden
: a) em relação ao
dano moral
, deve
ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação da sentença; e b)
quanto a
o
dano material
deve ser atualizado apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, apenas pela Taxa Selic.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
d
o
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Pauta n. 37

Recurso inominado: 1008961-76.2024.8.11.0037

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

a.

Condeno a ré ao pagamento do valor de R$25.736,58 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) de danos materiais
,
cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do evento danoso;

b.
Condeno a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais
,
cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado apenas para retificar o termo inicial dos juros de mora do dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que o veículo da Recorrida foi danificado em virtude da existência de objeto na pista de rolamento (pneu estourado que estava no meio da via).

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pela usuária, no caso, no valor de R$ 25.736,58.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a titulo de dano moral.

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA SOB CONCESSÃO - OBJETO NA PISTA - DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA OBJETIVA - REQUISITOS COMPROVADOS -
DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A relação entre o motorista e a concessionária que administra rodovia federal possui natureza consumerista, aplicando-se o regime do art. 14 do CDC .

2. A concessionária tem o dever de fiscalizar as condições de segurança da rodovia, não podendo transmitir aos usuários os riscos de um evento danoso, causado por objeto na pista.

3. Comprovados os requisitos da responsabilidade civil, assim como a extensão dos danos materiais sofridos, é dever da concessionária reparar o usuário .

4. Malgrado a ocorrência do acidente por conduta omissiva da parte ré, capaz de revelar prejuízo material suportado pela vítima, ausente ofensa aos direitos da personalidade, não subsiste a condenação ao pagamento de indenização moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002671-12.2023 .8.13.0342, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Ação de indenização por danos materiais e morais - Acidente de trânsito - Colisão com objeto na pista – Responsabilidade da concessionária da via – Responsabilidade objetiva – Sentença parcialmente procedente –
Danos morais não reconhecidos
– Sentença mantida – Recurso improvido

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008297-68.2023.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: João Battaus Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2024)

Cumpre ressaltar que a mera resistência da concessionária em arcar com os prejuízos materiais sofridos pelos usuários da rodovia, em razão de objeto deixado na pista, por si só, não é fundamento do abalo ao patrimônio moral.

Logo, se não há prova nos autos de que algum bem jurídico da personalidade da parte autora tenha sido efetivamente violado, sobretudo porque o acidente não teve vítimas, inexiste dano moral indenizável.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e afasto a condenação a título de dano moral
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Pauta n. 37

Recurso inominado: 1008961-76.2024.8.11.0037

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

a.

Condeno a ré ao pagamento do valor de R$25.736,58 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) de danos materiais
,
cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do evento danoso;

b.
Condeno a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais
,
cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado apenas para retificar o termo inicial dos juros de mora do dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que o veículo da Recorrida foi danificado em virtude da existência de objeto na pista de rolamento (pneu estourado que estava no meio da via).

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pela usuária, no caso, no valor de R$ 25.736,58.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a titulo de dano moral.

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA SOB CONCESSÃO - OBJETO NA PISTA - DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA OBJETIVA - REQUISITOS COMPROVADOS -
DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A relação entre o motorista e a concessionária que administra rodovia federal possui natureza consumerista, aplicando-se o regime do art. 14 do CDC .

2. A concessionária tem o dever de fiscalizar as condições de segurança da rodovia, não podendo transmitir aos usuários os riscos de um evento danoso, causado por objeto na pista.

3. Comprovados os requisitos da responsabilidade civil, assim como a extensão dos danos materiais sofridos, é dever da concessionária reparar o usuário .

4. Malgrado a ocorrência do acidente por conduta omissiva da parte ré, capaz de revelar prejuízo material suportado pela vítima, ausente ofensa aos direitos da personalidade, não subsiste a condenação ao pagamento de indenização moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002671-12.2023 .8.13.0342, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Ação de indenização por danos materiais e morais - Acidente de trânsito - Colisão com objeto na pista – Responsabilidade da concessionária da via – Responsabilidade objetiva – Sentença parcialmente procedente –
Danos morais não reconhecidos
– Sentença mantida – Recurso improvido

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008297-68.2023.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: João Battaus Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2024)

Cumpre ressaltar que a mera resistência da concessionária em arcar com os prejuízos materiais sofridos pelos usuários da rodovia, em razão de objeto deixado na pista, por si só, não é fundamento do abalo ao patrimônio moral.

Logo, se não há prova nos autos de que algum bem jurídico da personalidade da parte autora tenha sido efetivamente violado, sobretudo porque o acidente não teve vítimas, inexiste dano moral indenizável.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e afasto a condenação a título de dano moral
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025